Tribunal: STF
Processo: ARE 1318444
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. VALOR ADUANEIRO. DESPESAS OCORRIDAS APÓS A CHEGADA AO PORTO. CAPATAZIA. IN/SRF Nº 327/2007. LEGALIDADE. A Primeira Seção do STJ, no julgamento dos REsp nºs 1.799.306/RS, 1.799.308/SC e 1.799.309/PR, na sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.014), assentou o entendimento no sentido de que "Os serviços de capatazia estão incluídos na composição do valor aduaneiro e integram a base de cálculo do imposto de importação".
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 153, I da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A parte autora pretende afastar do valor aduaneiro, base de cálculo do Imposto de Importação, IPI e PIS/COFINS/Importação, as despesas com serviços de capatazia/THC, efetuadas após a chegada das mercadorias no porto brasileiro, ou seja, os gastos relativos à descarga da mercadoria do veículo de transporte internacional no território nacional. Nos termos do art. 2º, inciso II, do Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro de 1966, a base de cálculo do Imposto de Importação é, "quando a alíquota for "ad valorem", o valor aduaneiro apurado segundo as normas do art.7º do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio - GATT. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 2.472, de 01/09/1988)." No que se refere ao PIS/COFINS Importação e IPI, a base de cálculo também é o valor aduaneiro (art. 7º, I, da Lei 10.865/04 e art. 14, I, b, da Lei 4.502/64). O Acordo de Valoração Aduaneira, com a redação que lhe foi conferida na Rodada Uruguai, em 1994, promulgado no Brasil pelo Decreto nº 1.355/94, previu em seu art. 8º que os países signatários do acordo, ao elaborar a respectiva legislação, deveriam dispor, quanto ao valor aduaneiro, sobre a inclusão, ou a exclusão, no todo ou em parte, do custo de transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de importação, bem como dos gastos gastos relativos ao carregamento descarregamento e manuseio associados ao transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de importação. O Decreto nº 6.759/09 regulamentou a administração das atividades aduaneiras, a fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior, sendo que o art. 77, com a redação dada ao seu caput pelo Decreto 7.213/10, dispôs acerca do conceito de valor aduaneiro: 
    (...)
    A Primeira Seção do STJ pronunciou-se sobre a questão por ocasião do julgamento dos REsp nºs 1.799.306/RS, 1.799.308/SC e 1.799.309/PR, na sistemática dos recursos especiais repetitivos. O REsp 1.799.306/RS foi assim ementado:
    (...)
    m ser incluídos, no valor aduaneiro - base de cálculo do imposto de importação (II), do PIS-Importação, da COFINS-Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) -, as despesas havidas posteriormente à chegada da mercadoria ao porto, especialmente com a capatazia, tendo sido estabelecida a seguinte tese (Tema 1.014): 
    "Os serviços de capatazia estão incluídos na composição do valor aduaneiro e integram a base de cálculo do imposto de importação". 
    Logo, tendo em vista a alteração de entendimento com força vinculante, emanada da referida Corte Superior, impõe-se o reconhecimento da legalidade do § 3º do art. 4º da IN SRF N. 327/2003, devendo ser mantida a inclusão das despesas de capatazia na composição do valor aduaneiro da mercadoria importada - integrando, assim, mencionados custos, a base de cálculo dos tributos incidentes sobre a operação de importação.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente